Tribunal: STF
Processo: RE 97695
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS, EM
VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES. O DIREITO DO FUNCIONÁRIO
RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS DO SEU CARGO, SALVO QUANDO DESIGNADO
REGULARMENTE PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO OU CARGO, A VISTA DE LEI QUE
ATRIBUA VANTAGEM PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.